Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial não atendida pela parte autora, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

2. Apelação desprovida.